Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700492-28.2018.8.07.0008 RECORRENTE: EVANILDE DE SOUSA GALHENO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Não há que se falar em ilegitimidade passiva se a recorrente é fiadora do termo de adesão para fins de utilização do cartão BNDES pela pessoa jurídica, não incidindo, ao caso, o art. 1032, do CC. A tese de prescrição não pode ser acolhida porquanto a planilha coligida aos autos evidencia que os lançamentos objeto de cobrança compreendem o período de 16/12/2016 a 16/02/2018, sendo certo que apuração do saldo devedor em desfavor dos requeridos somente se apresentou a partir de 16/03/2017. A demonstração inequívoca da dívida por meio de planilha que detalha os valores da dívida referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe. A recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Sustenta que as planilhas apresentadas pelo recorrido são genéricas, porquanto não foi coligido aos autos memória pormenorizada dos valores já pagos. Alega que as despesas vinculadas à concessão de crédito perfazem 28% (vinte e oito por cento) do patrimônio da empresa, o que evencia superendividamento do tomador e a necessidade de revisão dos valores cobrados. Todavia, a recorrente não indica expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente é parte legítima para responder a ação, haja vista ser fiadora do Termo de Adesão para fins de utilização do cartão BNDES pela pessoa jurídica, e, em relação às planilhas, ao contrário do afirmado pela recorrente, esclarecem bem o saldo devedor quando do ajuizamento da presente ação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003